Tribunal: STF
Processo: ARE 1445722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. INADIMPLÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRENCIA. JUROS ABUSIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA. ANATOCISMO. NÃO OBSERVÂNCIA. JUROS A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte [julgando (e-STJ Fl.194) Documento recebido eletronicamente da origem improcedentes os embargos à presente ação monitória e, em consequência, julgando procedente o próprio pedido monitório, para condenar a parte ré a pagar à CAIXA o valor de R$ 58.489,45], alegando em suas razões recursais: a) necessidade de gratuidade judiciária; b) Prescrição Trienal, subsidiado no artigo 206, §3º e inciso VIII do Código Civil, haja vista se tratar a cobrança de título de crédito; b) a monitória é fundamentada em um título de crédito, firmado a partir da abertura de contas e adesão de produtos, logo, não se trata de dívida liquida, mas sim de uma pretensão da apelada em haver o pagamento do referido título, logo, deve-se para o presente caso ser observado e aplicado a prescrição trienal; c) a cédula de crédito bancária foi emitida em 08/08/2012, considerando ainda o prazo prescricional apontado, tem-se configurada a prescrição do objeto, devendo, portanto, ser sumariamente extinta a presente ação, não havendo que se falar em prescrição quinquenal; d) aplicação do CDC ao caso, por tratar-se de relação consumerista; d) cobrança indevida de juros capitalizados e multa; e) descabimento da cobrança de juros moratórios anteriores à citação; f) função social do contrato. Requer o provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição trienal. Caso assim não se entenda, que seja reconhecido o excesso na cobrança bem como a existência do anatocismo, procedendo-se com a compensação dos valores pretendidos no limite das verbas indenizatórias a que fazem jus os apelantes. 2. O magistrado "a quo" rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, considerando os documentos acostados aos autos suficientes para o deslinde da causa. Entendeu afastada a prescrição, aplicando ao caso o prazo quinquenal do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, contado da data do inadimplemento contratual, que ocorreu em junho de 2020. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, julgou que corresponderia à data do inadimplemento, por se tratar de dívida de natureza contratual. Verificou que cláusula contratual estipula a cobrança de multa moratória, prevista nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, à razão de 2% sobre o valor da dívida não paga e de juros capitalizados. Julgou não comprovados os juros abusivos e o alegado anatocismo. 3. Preliminarmente, a simples afirmação de que a parte não se encontra em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, já é suficiente para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50 e do art. 99, § 3º, do CPC/2015, presumindo-se, assim, pobre na forma da lei, até prova em contrário. 4. Quanto à questão da prescrição, consolidou-se o entendimento no sentido que o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. (REsp 1262056/SP (Recurso Repetitivo) Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). Assim, descabe falar-se em prescrição, como alega o apelante. 5. Aos contratos de natureza bancária é aplicável o CDC, entretanto, tal aplicação não tem o condão de causar, automaticamente, a declaração de nulidade "in genere" de estipulações ou cláusulas, incumbindo à parte apontar a invalidade, não se prestando para tanto a simples e genérica afirmativa da existência de ilegalidades contratuais, como ocorreu na hipótese dos autos. Assim, deve ser respeitado o "pacta sunt servanda." 6. Quanto aos juros, o STJ, com base na súmula 596 do STF, firmou o entendimento de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, salvo nas hipóteses de legislação específica. (AgRg no REsp 818.155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 240). Por sua vez, a súmula nº 648, do STF, dispõe que "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar". Como, na espécie, o contrato foi pactuado em data posterior à edição da MP nº 1.963-17/00 e está prevista a capitalização, é de se admitir a capitalização mensal dos juros remuneratórios. 7. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se tratar-se de dívida de natureza contratual. Assim, os juros deverão ser contados a partir do momento do inadimplemento. (e-STJ Fl.195) Documento recebido eletronicamente da origem 8. Assim, sob tais fundamentos, nego provimento ao recurso. Honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante majorados em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a exigibilidade suspensa, ante o deferimento da gratuidade judiciária. 9. Apelação improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente